Tribunal: TJDFT
Processo: 0717762-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SÓCIA QUE FIGURA COMO RESPONSÁVEL NA CDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TENTATIVA DE CITAÇÃO FEITA EM ENDEREÇO DIVERSO AO CADASTRADO NA CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. RECONHECIMENTO.
1. Segundo entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça (Temas 103, 104 e 108), na via excepcional da exceção de pré-executividade, apenas é possível arguir ilegitimidade passiva quando o nome do sócio não consta da Certidão da Dívida Ativa, já que tal discussão depende de dilação probatória para demonstrar a inexistência de responsabilidade tributária.
2. Na hipótese, resta configurada a nulidade da citação por edital, tendo em vista que a tentativa anterior de citação foi feita em município diverso do cadastrado na certidão da dívida ativa e nos demais cadastros fiscais da contribuinte.
3. O comparecimento espontâneo da executada supre a nulidade da citação (art. 239, §1o, do CPC). Contudo, ante o evidente prejuízo à sua defesa, impõe-se a devolução do prazo para oferecimento de embargos à execução, preservando-se os demais atos processuais não abrangidos dos pela nulidade.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.